Tribunal: TJSP
Processo: 1000530-47.2017.8.26.0242
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Autor que alega Obscuridade e Omissão. Vícios inexistentes. Aplicação da pena de multa amparada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e também nas peculiaridades do caso concreto. Presunção de dano ao erário. Impossibilidade. Serviços que foram efetivamente prestados além de não ter ficado comprovado o superfaturamento nos preços pagos. Corréu, Ex-Prefeito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Autor que alega Obscuridade e Omissão. Vícios inexistentes. Aplicação da pena de multa amparada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e também nas peculiaridades do caso concreto. Presunção de dano ao erário. Impossibilidade. Serviços que foram efetivamente prestados além de não ter ficado comprovado o superfaturamento nos preços pagos. Corréu, Ex-Prefeito Municipal, que aponta a ocorrência de omissão. Alegação de que não foi comprovado o dolo ou má-fé. Insurgência que não prospera. Elemento subjetivo que foi detalhadamente analisado. Pleito para aplicação do Princípio da Insignificância. Juiz que não está obrigado a responder a todas as questões apresentadas pelas partes, quando já formado o seu convencimento. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Corré, APL Assessoria e Publicidade Legal Ltda. EPP, que aponta a ocorrência de omissão. Vício existente. Elemento subjetivo que não foi examinado. Empresa que é prestadora de serviços de publicidade há aproximadamente 30 anos para entidades públicas e não demonstrou ter agido de boa-fé. Ausência de questionamento sobre a regularidade dos negócios, diante das sucessivas contratações, concretizadas entre 2013 a 2015, de modo que concorreu para a prática do ato de improbidade administrativa. Omissão dolosa que resultou em benefício econômico. Violação aos princípios da Administração Pública configurado. Aplicação da pena de multa que está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Embargos opostos pelo Ministério Público e corréu Carlos Augusto Freitas rejeitados. Recurso oposto pela corré APL Assessoria e Publicidade Legal Ltda. EPP. parcialmente acolhido, sem modificação do resultado.